Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-11.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME E SENTIMENTO DE POSSE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AFASTADA A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CP NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) verificar se a intimação das medidas protetivas via aplicativo WhatsApp é válida; (ii) definir se as provas coligidas são suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; e (iii) analisar se a dependência química e a embriaguez do réu poderiam ensejar inimputabilidade ou redução da pena; (iv) avaliar a valoração desfavorável dos motivos do crime; (v) examinar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (vi) verificar se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f" do CP no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (vii) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança; (viii) definir a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a intimação das medidas protetivas de urgência realizada via WhatsApp, desde que observadas as formalidades legais e comprovado o recebimento pelo acusado, considerando que a certidão lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo necessário comprovar o vício.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por depoimentos policiais e demais elementos colhidos em juízo.
5. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade precisa ser demonstrada por documentos idôneos, pois a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal.
6. Correta a valoração negativa dos motivos do crime, pois o ciúme e o sentimento de posse sobre a vítima configuram elementos concretos que justificam o aumento da pena-base. Precedentes.
7. A confissão espontânea exige admissão expressa e útil dos fatos imputados, sendo inaplicável quando o réu alega amnésia ou ausência de qualquer lembrança dos fatos.
8. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime disposto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 configura bis in idem, haja vista que o tipo penal em questão já possui como elementar a conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, pois. não há comprovação de que o acusado é semi-imputável, ou seja, que não tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, ou a tinha de maneira reduzida.
10. O pedido de gratuidade de justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial, uma vez que é a instância competente para avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CP, arts. 28, II, 33, §2o, “c”, 44, 61, II, “f”, 77, II, 147, §1o; CPP, art. 804; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Portaria GC no 34/2021 do TJDFT.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ac. 1752299, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 31.08.2023, DJe 12.09.2023;
TJDFT, Ac. 1932543, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 18.10.2024;
TJDFT, Ac. 1993158, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 19.05.2025;
TJDFT, Ac. 2054613, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025, DJe 20.10.2025;
TJDFT, Ac. 2051891, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025, DJe 14.10.2025;
STJ, AREsp no 2.741.969/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025.